Tribunal: TJDFT
Processo: 0715178-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0715178-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: PRISCILA DA SILVA LIMA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DECISÃO Nos termos do art. 232, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do DF, admito a presente reclamação. Trata-se de Reclamação, com pedido liminar de efeito suspensivo, ajuizada por PRISCILA DA LIMA SILVA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, em 13/04/2023, deferiu o pedido ministerial para a quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos em desfavor da Reclamante e do corréu Hélio Bertazzo. Relata a Reclamante que ela e o corréu foram denunciados pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, tendo sido realizada audiência de instrução no dia 14/02/2023, sendo que, na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, o Ministério Público pugnou pela abertura de prazo para verificar determinadas gravações mencionadas pelas testemunhas ouvidas naquela ocasião, para fins de eventual juntada, o que foi, então, deferido pelo Juízo de origem. Aborda que, depois de quase 18 (dezoito) dias da realização da referida audiência, foi que o Ministério Público requereu a quebra de sigilo de dados contidos nos aparelhos celulares dos réus que foram apreendidos e o respectivo encaminhamento, ao Instituto de Criminalística, mediante autorização judicial, dos celulares mencionados com seus respectivos SIM cards, o que vai de encontro com o que prevê a redação contida no disposto do artigo 402 do Código de Processo Penal, uma vez que o requerimento de diligências somente pode ser realizado até o final da audiência de instrução, e não de forma posterior, conforme fora procedido pela Acusação, de forma que, a quebra de sigilo de dados deferida na decisão reclamada (ID 45996105), em desfavor de Priscila e de Hélio Bertazzo, deve ser suspensa. Acrescenta que os aparelhos telefônicos da Reclamada e do corréu já se encontravam à disposição da Justiça desde as respectivas prisões em flagrante, ocorridas em agosto de 2022, não havendo razão para o Órgão Acusatório ter pleiteado a quebra de sigilo de dados somente depois de encerrada a instrução, ou seja, em março de 2023, eis que já detinha provas para tanto. Diz que está ocorrendo no caso o denominado “fishing expedition”, pois o Parquet está realizando, com o pedido de quebra do sigilo telefônico e dos dados telemáticos, uma verdadeira “pescaria probatória”, tudo na tentativa de angariar qualquer elemento para subsidiar a investigação/ação já iniciada, o que não é admitido. Com isso, requer, liminarmente, a reforma da decisão impugnada, para que se suspenda a decisão que deferiu a quebra do sigilo temático e telefônico em desfavor de Priscila Silva Lima e Hélio Bertazzo Monteir. No mérito, pede a confirmação da liminar. A inicial veio acompanhada de documentos (IDs 45996103/45996106). Relatado o necessário, decido. De início, compulsando-se o teor da decisão impugnada, verifico que a autoridade judiciária consignou que, de fato, houve a audiência de instrução, oportunidade em que, ao final, na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, o Ministério Público requereu a abertura de prazo para verificar/juntar as gravações mencionadas pelas testemunhas, sendo que, após a efetiva juntada das referidas gravações, foi que o Órgão Ministerial pugnou pelo deferimento da quebra de sigilo de dados telefônicos em desfavor dos denunciados, ao argumento de que tal medida seria indispensável para a colheita de mais provas para o deslinde do feito. Confira-se (ID 45996105): (...) DA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS Consoante se infere do termo de ID 149710866, a audiência de Instrução fora realizada por meio de videoconferência na data de 14/02/2023. Nesta oportunidade, o Ministério Público requereu prazo para verificar a existência das gravações mencionadas pelas testemunhas, bem como juntá-las aos presentes autos. Concedida vista dos autos, o parquet procedeu à juntada das gravações (ID 150326680). Em seguida, manifestou-se pugnando pela quebra de sigilo de dados telefônicos, argumentando ser imprescindível a colheita de mais provas (ID 151226543). Sustenta não haver qualquer prejuízo para o feito, eis que os réus estão soltos e a ação objetiva a busca da verdade real. Em resposta, a ré Priscila da Silva Lima pleiteou o indeferimento do pedido da acusação. Argumentara que a fase instrutória da ação penal já restou concluída, sendo que o pleito de diligências formulado pelo autor em audiência (art. 402 do CPP) se restringira a abertura de “prazo para verificar a existência das gravações mencionadas pelas testemunhas ouvidas nesta assentada e juntá-la aos autos”. Cita que os aparelhos telefônicos estão apreendidos desde o dia 05/08/2022, de modo que, durante quatro meses, o órgão acusador permaneceu inerte em relação à quebra de sigilo de dados. Todavia, analisando o feito, verifico que não assiste razão à defesa. Assim sendo, cumpre assinalar que a fase de instrução criminal se encerra com a produção das provas em audiência de instrução, ao passo que a fase de diligências complementares prevista no artigo 402 do Código de Processo Penal é posterior. É o que se apreende do escólio do professor Norberto Avena: “depois de produzidas as provas orais em audiência, sendo encerrada a instrução, facultará o juiz ao Ministério Público, ao querelante e ao assistente, e, a seguir, ao acusado, requererem diligências (art. 402) [...]”. (AVENA, Norberto. Processo penal esquematizado. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2013, p. 688.) Na mesma esteira, caminham a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça: “[...] Se a instrução foi encerrada e tanto o MP quanto a defesa requerem diligências na fase do art. 402 do CPP, a demora na tramitação do feito não pode ser atribuída ao aparelho judiciário. [...]” (Acórdão n.616655, 20120020179208HBC, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/08/2012, Publicado no DJE: 12/09/2012. Pág.: 144) “[...] III - O prazo para a conclusão da instrução criminal não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível analisar as circunstâncias do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade, para definir o excesso de prazo, não se ponderando, pois, a mera soma aritmética dos prazos para a realização dos atos processuais (precedentes do STF e do STJ). IV - Na hipótese, malgrado o atraso para conclusão do feito, ele se justifica, notadamente pelas peculiaridades da causa e a complexidade do feito. V - Ademais, o feito encontra-se na fase do art. 402 do CPP, ficando superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, nos termos do enunciado n. 52 da Súmula do STJ. Recurso ordinário desprovido. Recomendação ao d. juízo de origem para que imprima maior celeridade ao julgamento do processo do recorrente.” (RHC 57.863/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 19/10/2015) Dessa forma, no momento os autos aguardam a resposta às diligências requeridas. Isso posto, considerando que não houve sequer a abertura de prazo para a apresentação de alegações finais pelas partes, reputo plenamente possível, neste momento processual, o pedido de quebra de sigilo de dados telemáticos formulado pelo órgão acusador. Some-se a isso o fato de que os réus se encontram soltos, de modo que o deferimento da perícia não constitui prejuízo para a defesa, não havendo que se falar em excesso de prazo ou constrangimento ilegal. Ademais, é cediço que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e defensores distintos. Nesse sentido, destaca-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “[...] IV - Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes). [...]” (HC 369.317/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017) “[...] 3. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. É necessário ter em conta a complexidade da causa, a atuação estatal e das partes. In casu, verifica-se a existência de intrincado feito, pautado pela pluralidade de réus (sete acusados), mostrando-se, assim, que o trâmite processual encontra-se compatível com as particularidades da causa, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia. 4. Recurso a que se nega provimento.” (RHC 78.200/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 15/02/2017) Pois bem. A proteção constitucional constante do art. 5o, inciso XII da Constituição Federal, dá status de Direito Fundamental à proteção à intimidade do cidadão, na medida que dispõe: “é inviolável o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.” Em relação ao pleito apresentado, trata-se de relativização do sigilo de dados telemáticos, sendo ele fundamentado na necessidade de amealhar elementos de informações que auxiliem no esclarecimento dos fatos em apuração nestes autos. In casu, evidencia-se que a medida requerida é imprescindível ao sucesso das investigações, a fim de tornar possível coligir elementos probatórios em torno do delito, em relação aos fatos e aos envolvidos na suposta prática delitiva, justificando, sobremaneira, a relativização do sigilo. Em sendo assim, demonstrada a essencialidade e imprescindibilidade da medida, bem como não sendo o caso de interceptação telefônica, uma vez que se trata, apenas, de informações referentes a dados de natureza telemática, em especial, de diálogos realizados em aplicativos de comunicações, faz-se necessário o deferimento da medida. Dessa forma, DEFIRO o pedido manejado pelo Ministério Público (ID 151226543); o Instituto de Criminalística do DF fica autorizado a acessar e extrair todo o conteúdo (arquivos de texto, imagens, áudios e vídeos), por ventura, existente nos aparelhos celulares, bem como no SIM Card, descritos nos itens 2 e 3 do AAA no 327/2022 (ID 133066736), que tenham relação com os fatos em apuração, bem como informações fortuitamente encontradas que tenham relação com outros fatos criminosos, em respeito ao princípio da serendipidade. Oficie-se à 02a DP, quanto ao conteúdo da presente decisão para que encaminhem os aparelhos de telefone celulares ao IC/PCDF, a fim de que se proceda à extração das informações de relevância ao processo. (grifos nossos) Prevalecem tais fundamentos. Pois bem, conforme o inciso XII, do artigo 5o, da Constituição Federal, o sigilo de comunicações telefônicas/telemáticas é direito fundamental inviolável. Contudo, como cediço, a doutrina e os Tribunais Superiores entendem que nenhum direito fundamental é absoluto, podendo, em situações específicas e, desde que a medida seja razoável e proporcional, ser relativizado, o que ocorreu na hipótese. A propósito: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À PRIVACIDADE E À INTIMIDADE. IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIOS EM DETERMINADA LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA. IMPOSIÇÃO QUE NÃO INDICA PESSOA INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO DA MEDIDA. OCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PROVIDO. 1. Os direitos à vida privada e à intimidade fazem parte do núcleo de direitos relacionados às liberdades individuais, sendo, portanto, protegidos em diversos países e em praticamente todos os documentos importantes de tutela dos direitos humanos. No Brasil, a Constituição Federal, no art. 5o, X, estabelece que: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. A ideia de sigilo expressa verdadeiro direito da personalidade, notadamente porque se traduz em garantia constitucional de inviolabilidade dos dados e informações inerentes a pessoa, advindas também de suas relações no âmbito digital. 2. Mesmo com tal característica, o direito ao sigilo não possui, na compreensão da jurisprudência pátria, dimensão absoluta. De fato, embora deva ser preservado na sua essência, este Superior Tribunal de Justiça, assim como a Suprema Corte, entende que é possível afastar sua proteção quando presentes circunstâncias que denotem a existência de interesse público relevante, invariavelmente por meio de decisão proferida por autoridade judicial competente, suficientemente fundamentada, na qual se justifique a necessidade da medida para fins de investigação criminal ou de instrução processual criminal, sempre lastreada em indícios que devem ser, em tese, suficientes à configuração de suposta ocorrência de crime sujeito à ação penal pública. 3. Na espécie, a ordem judicial direcionou-se a dados estáticos (registros), relacionados à identificação de usuários em determinada localização geográfica que, de alguma forma, possam ter algum ponto em comum com os fatos objeto de investigação por crimes de homicídio. 4. A determinação do Magistrado de primeiro grau, de quebra de dados informáticos estáticos, relativos a arquivos digitais de registros de conexão ou acesso a aplicações de internet e eventuais dados pessoais a eles vinculados, é absolutamente distinta daquela que ocorre com as interceptações das comunicações, as quais dão acesso ao fluxo de comunicações de dados, isto é, ao conhecimento do conteúdo da comunicação travada com o seu destinatário. Há uma distinção conceitual entre a quebra de sigilo de dados armazenados e a interceptação do fluxo de comunicações. Decerto que o art. 5o, X, da CF/88 garante a inviolabilidade da intimidade e da privacidade, inclusive quando os dados informáticos constarem de banco de dados ou de arquivos virtuais mais sensíveis. Entretanto, o acesso a esses dados registrados ou arquivos virtuais não se confunde com a interceptação das comunicações e, por isso mesmo, a amplitude de proteção não pode ser a mesma. 5. Os dispositivos que se referem às interceptações das comunicações indicados pelos recorrentes não se ajustam ao caso sub examine. O procedimento de que trata o art. 2o da Lei n. 9.296/1996, cujas rotinas estão previstas na Resolução n. 59/2008 (com alterações ocorridas em 2016) do CNJ, os quais regulamentam o art. 5o, XII, da CF, não se aplicam a procedimento que visa a obter dados pessoais estáticos armazenados em seus servidores e sistemas informatizados de um provedor de serviços de internet. A quebra do sigilo de dados, na hipótese, corresponde à obtenção de registros informáticos existentes ou dados já coletados. 6. Não há como pretender dar uma interpretação extensiva aos referidos dispositivos, de modo a abranger a requisição feita em primeiro grau, porque a ordem é dirigida a um provedor de serviço de conexão ou aplicações de internet, cuja relação é devidamente prevista no Marco Civil da Internet, o qual não impõe, entre os requisitos para a quebra do sigilo, que a ordem judicial especifique previamente as pessoas objeto da investigação ou que a prova da infração (ou da autoria) possa ser realizada por outros meios. 7. Os arts. 22 e 23 do Marco Civil da Internet, que tratam especificamente do procedimento de que cuidam os autos, não exigem a indicação ou qualquer elemento de individualização pessoal na decisão judicial. Assim, para que o magistrado possa requisitar dados pessoais armazenados por provedor de serviços de internet, mostra-se satisfatória a indicação dos seguintes elementos previstos na lei: a) indícios da ocorrência do ilícito; b) justificativa da utilidade da requisição; e c) período ao qual se referem os registros. Não é necessário, portanto, que o magistrado fundamente a requisição com indicação da pessoa alvo da investigação, tampouco que justifique a indispensabilidade da medida, ou seja, que a prova da infração não pode ser realizada por outros meios, o que, aliás, seria até, na espécie – se houvesse tal obrigatoriedade legal – plenamente dedutível da complexidade e da dificuldade de identificação da autoria mediata dos crimes investigados. 8. Logo, a quebra do sigilo de dados armazenados, de forma autônoma ou associada a outros dados pessoais e informações, não obriga a autoridade judiciária a indicar previamente as pessoas que estão sendo investigadas, até porque o objetivo precípuo dessa medida, na expressiva maioria dos casos, é justamente de proporcionar a identificação do usuário do serviço ou do terminal utilizado. 9. Conforme dispõe o art. 93, IX, da CF, “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”. Na espécie, tanto os indícios da prática do crime, como a justificativa quanto à utilização da medida e o período ao qual se referem os registros foram minimamente explicitados pelo Magistrado de primeiro grau. 10. Quanto à proporcionalidade da quebra de dados informáticos, ela é adequada, na medida em que serve como mais um instrumento que pode auxiliar na elucidação dos delitos, cuja investigação se arrasta por dois anos, sem que haja uma conclusão definitiva; é necessária, diante da complexidade do caso e da não evidência de outros meios não gravosos para se alcançarem os legítimos fins investigativos; e, por fim, é proporcional em sentido estrito, porque a restrição a direitos fundamentais que dela redundam – tendo como finalidade a apuração de crimes dolosos contra a vida, de repercussão internacional – não enseja gravame às pessoas eventualmente afetadas, as quais não terão seu sigilo de dados registrais publicizados, os quais, se não constatada sua conexão com o fato investigado, serão descartados 11. Logo, a ordem judicial para quebra do sigilo dos registros, delimitada por parâmetros de pesquisa em determinada região e por período de tempo, não se mostra medida desproporcional, porquanto, tendo como norte a apuração de gravíssimos crimes cometidos por agentes públicos contra as vidas de três pessoas – mormente a de quem era alvo da emboscada, pessoa dedicada, em sua atividade parlamentar, à defesa dos direitos de minorias que sofrem com a ação desse segmento podre da estrutura policial fluminense – não impõe risco desmedido à privacidade e à intimidade dos usuários possivelmente atingidos pela diligência questionada. 12. Recurso em mandado de segurança não provido. (RMS 61.302/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2020, DJe 04/09/2020) No caso, partindo-se do viés da proporcionalidade, o direito fundamental à privacidade e à intimidade da Reclamante e do corréu cederam espaço ao interesse público de segurança da sociedade, razão pela qual não verifico qualquer problema em ter sido decretada, na fase em que o processo se encontra, a quebra de sigilo de dados telefônicos de Priscila e Hélio, mormente, tendo em vista que a Autoridade Reclamada bem fundamentou a medida na necessidade de se coletar elementos probatórios relevantes para enriquecer o esclarecimento dos fatos em apuração, visando o êxito das investigações em torno das pessoas investigadas, e na busca pela verdade real. Nesse sentido, diante da análise perfunctória da decisão impugnada, nesta sede liminar, tenho que o Juízo de primeiro grau bem explicitou os indícios da prática do crime supostamente cometidos pelos denunciados (tráfico de drogas), oferecendo, pois, justificativa idônea para a utilização da medida da quebra de sigilo de dados, não se tratando aqui a situação em apreço de interceptação telefônica que, aliás, demandaria autorização judicial específica e o cumprimento de determinados requisitos estabelecidos em lei própria. Ainda que a Defesa alegue que não poderia o Ministério Público ter formulado pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos após a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em que solicitou abertura de prazo para verificar gravações e/ou juntá-las, vislumbro que referido pleito acusatório encontra-se em harmonia com a possibilidade decorrente do próprio comando legal, de poderem ser requeridas, pelas partes, diligências necessárias decorrentes das circunstâncias ou dos fatos apurados na instrução, sendo certo que, pedido posterior para a quebra de sigilo revelou-se apenas um desdobramento da diligência inicial da análise das gravações, quando, então, poder-se-ia dizer que realmente restou findada a instrução criminal, ou seja, depois de realizadas as diligências requeridas pelo Ministério. Sobre o assunto, inclusive, Fernando Capez[1] leciona que, quando são requeridas diligências pelas partes, na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, ocorre a denominada cisão da audiência única, em tese, a regra do Procedimento Comum: (...) (h) requerimento de diligências. Cisão da audiência com a consequente apresentação de alegações finais, por memorial: o requerimento de diligência, antes previsto no art. 499, agora, será realizado na própria audiência de instrução, após a produção das provas. Dessa forma, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Ordenada diligência considerada imprescindível, de ofício ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais. Realizada, em seguida, a diligência determinada, as partes apresentarão, no prazo sucessivo de cinco dias, suas alegações finais, por memorial, e, no prazo de dez dias, o juiz proferirá a sentença. Trata-se, portanto, de hipótese em que será autorizada a cisão da audiência única. (...) Nessa linha de intelecção, como, sequer, na espécie, foi aberto prazo para oferecimento de memoriais, não há que se cogitar, nem mesmo, da tese de que tenha ocorrido excesso de prazo para o julgamento do feito, não se olvidando que, consoante bem pontuado na decisão impugnada, tanto a Reclamante como o corréu estão soltos. Logo, não há qualquer constrangimento ilegal verificado passível de ensejar a reversão da medida de quebra de sigilo de dados telefônicos/telemáticos outrora deferida, a qual, repise-se, encontra-se suficiente fundamentada, pautada no resguardo do interesse público da segurança da coletividade frente à apuração de eventuais condutas ilícitas perpetradas pelos denunciados Priscila e Hélio, o que será devidamente apurado diante da regular marcha processual que se seguirá. Destarte, INDEFIRO o pedido liminar de atribuição de eficácia suspensiva ativa à presente reclamação. Solicitem-se informações à Autoridade Reclamada no prazo de 10 dias. Com a resposta, abra-se vista para a d. Procuradoria de Justiça oferecer manifestação. Após, tornem os autos conclusos. [1] CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal / Fernando Capez. – 23. ed. – São Paulo : Saraiva, 2016. 1. Processo penal 2. Processo penal - Jurisprudência - Brasil I. Título. P. 599. Brasília-DF, 26 de abril de 2023 16:30:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator